Tribunal: TJDFT
Processo: 0707651-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707651-38.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA RECORRIDO: LEONARDO SOARES DE ARAUJO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. EXECUÇÃO. TÍTULO DE CRÉDITO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. CERTEZA. LIQUIDEZ. EXIGIBILIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CAUSA DEBENDI. DECLINAÇÃO. DESNECESSIDADE. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEITADOS. 1. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele indeferir as diligências desnecessárias à compreensão da lide. Dessa forma, tratando-se de execução de título extrajudicial, e não havendo discussão quanto à ausência de negócio jurídico subjacente à emissão dos títulos, não constitui cerceamento de defesa o indeferimento da produção de prova testemunhal no feito. 2. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça "presume-se a autonomia e independência do cheque frente à relação jurídica na qual teve origem, sendo possível, excepcionalmente, a investigação da causa debendi e o afastamento da cobrança quando verificado que a obrigação subjacente claramente se ressente de embasamento legal" (AgRg no Ag n. 1.254.086/PR, Relator Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/4/2010, DJe 7/5/2010). 3. Demonstrado que o Credor/Embargado apresentou à execução cártulas de cheque com obrigação de pagar certa, sem controvérsia quanto ao valor devido (título líquido) e exigíveis, uma vez que a obrigação de pagamento venceu, não foi adimplida no prazo legal e inexiste condição ou termo que impeçam a imediata cobrança do crédito neles estampado, os embargos à execução devem ser rejeitados. 4. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. A parte recorrente alega que o acórdão combatido teria violado o artigo 783 do Código de Processo Civil, ao entender que estava presente a exigibilidade do título executivo. Defende que o recorrido não demonstrou a certeza ou exigibilidade da obrigação, uma vez que não declinou a origem do débito. Assim, afirma que a falta de descrição do negócio jurídico subjacente à emissão do título é requisito essencial ao exercício do contraditório e sua inexistência implica a inépcia da inicial, especialmente porque a situação fática que precedeu a emissão dos cheques pode conter diversas razões para o suposto inadimplemento da dívida. Pede seja decretada a inépcia da exordial que originou a execução ou que os autos retornem ao juízo a quo, para que ocorra a devida intimação da parte recorrida para informar a origem da dívida. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 783 do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028